Tribunal: TJDFT
Processo: 0002581-31.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002581-31.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO LOPES VIDAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento, formulado no ID 55288446. À Secretaria, para que inclua o processo na próxima pauta presencial disponível, após o dia 14/02/2024. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2024 18:59:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator